Tribunal: STF
Processo: HC 94380
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-30
Data de publicação: 2008-09-30

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DA ORDEM PELO RELATOR DE RECURSO
   ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
   INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.
   PROVIMENTO DO AGRAVO, PARA REFORMAR A DECISÃO DO RELATOR,
   DETERMINANDO-SE A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. ALEGAÇÃO NO
   SENTIDO DE QUE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DEVERIA TER JULGADO
   PREJUDICADO O RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS, POIS ANTES DE
   SEU JULGAMENTO JÁ HAVIA SIDO CONCEDIDA LIBERDADE PROVISORIA PELO
   JUÍZO LOCAL. PROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.
1.      A
   concessão de liberdade provisória pelo Juízo local prejudica a
   impetração em curso na instância superior que tenha o mesmo
   objetivo, dada a perda superveniente de objeto.
2.      Ordem
   concedida.